Tribunal: TJDFT
Processo: 0715341-31.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO, VÍCIO OCULTO EM TELEFONE A PROVA D’AGUA E PROPAGANDA ENGANOSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. DEFEITO DECORRENTE DE MAU USO DO APARELHO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILDADE DO FABRICANTE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A lide versa sobre reparação de danos decorrentes de suposto vício oculto em aparelho celular à prova d’água que após ser submerso em rio apresentou problema na câmera de vídeo frontal e sistemas de áudio e texto.
2. A sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia julgou improcedentes os pedidos iniciais ao reconhecer ausência de cobertura da garantia pois o celular apresentava mais de três anos de uso e apresentava oxidação decorrente de mau uso do aparelho.
3. O autor interpôs recurso com pedido de gratuidade de justiça e reforma da sentença ao fundamento de error in judicando. Alega que o juízo de origem teria se equivocado quanto a diferença de display, tela e película de vidro do aparelho, que a película é acessório, que o fato de estar quebrada não interfere no funcionamento do celular e o laudo apresentado pela ré não havia informações de que a tela do aparelho estaria danificada. Requer ainda fixação de danos morais diante da demora na solução do problema.
4. Gratuidade de justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente (Id’s 2544490 a 2544494), este faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Deferida.
5. Consta dos autos que o autor adquiriu o aparelho celular A5, marca Samsung em 10.07.2017, pelo valor de R$ 2.008,00. No ano de 2020, após submeter o aparelho a mergulho em rio percebeu que a câmera de vídeo frontal ficou embaçada e com água no visor, que mesmo após colocar o produto dentro de recipiente com farinha para absorver a umidade o problema persistiu; percebeu ainda que havia afetado o sistema de áudio do telefone. O aparelho foi encaminhado à assistência técnica oportunidade em que foi constatado avançado estado de oxidação, garantia expirada e apresentado orçamento de R$ 900,00 para a solução do problema.
6. A alegação de error in judicando formulada pelo recorrente não prospera. O aparelho em questão (SANSUMG GALAXY A5 MODELO SM-A520FZKPZTM 2017) é resistente à água e apresenta Certificado IP68, o que indica certificação quanto o grau de proteção das entradas do aparelho no tocante a água e a poeira. Contudo, conforme indicação expressa no manual não é à prova d’água e impermeável em qualquer situação (Id 25277818, p. 8).
7. Conforme atestado na ordem de serviço SO Nro: 4156016948 o produto estava fora do prazo de garantia e foi apontado as seguintes observações “PELÍCULA QUEBRADA; GAB. C/DESCASCADOS; TAMPA C/ARRANHÕES” (Id 25276694), o que indica que ao ser deixado na assistência técnica o aparelho de telefone apresentava avarias decorrentes do desgaste de três anos de uso, o que certamente comprometeram sua integridade e ocasionaram entrada de água após submersão em rio.
8. Convém destacar que ainda que se trate de produto com certificação de resistência à água não significa dizer que o aparelho é completamente vedado. O uso prolongado do aparelho e a depender da forma como o produto é utilizado ou exposto a determinadas condições, pode sim sofrer danos em seus componentes internos, como parece ser o caso dos autos. Ademais, no caso em questão o autor reconheceu ter submetido o aparelho ao sol e posteriormente o colocou em recipiente com farinha, situações não recomendadas pelo manual de instruções.
9. Desse modo, o defeito apresentado pelo aparelho não deve ser apontado como decorrente de vício de fabricação, mas de desgaste provocado pelo tempo e por mau uso do aparelho que já apresentava desgastes, como descascados, arranhões e película quebrada e ainda sim foi submerso em água, o que impõe o afastamento da responsabilidade do fabricante nos exatos termos do art. 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Por não restar configurado vício oculto, imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reparação de danos morais e materiais.
11. Nesse sentido cito precedente: Acórdão 1307909, 07217041320208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Gustavo Lopes de Souza versus Apple Computer Brasil Ltda e Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, estes arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.